Tribunal: TJPA
Processo: 0808400-70.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808400-70.2023.8.14.0301

APELANTE: CARLEN CRISTIANE CHAVES ARANHA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0808400-70.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: ERMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: CARLEN CRISTIANE CHAVES ARANHA

ADVOGADOS: IAGO DA SILVA PENHA – OAB/PA 28.571 E ISABELLA CAROLINE NERY LUZ – OAB/PA 34.634

EMBARGADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADO: ANDRÉ MENESCAL GUEDES – OAB/CE 23.931-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. NECESSIDADE DE PROVA DA EXTENSÃO DO DANO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por CARLEN CRISTIANE CHAVES ARANHA contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível da operadora de plano de saúde, apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 30.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo as demais condenações relativas ao tratamento oncológico, ressarcimento de despesas e multa por descumprimento de ordem judicial .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão ao reconhecer o dano moral e reduzir o quantum indenizatório; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da gravidade da recusa de tratamento oncológico e à possibilidade de majoração da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição que autoriza embargos de declaração é exclusivamente interna, caracterizada pela incoerência lógica entre fundamentos e conclusão, não se configurando pela divergência entre o julgado e a pretensão da parte, conforme doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha e precedentes do STJ (EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC; EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS).

4.

A inexistência de proposições inconciliáveis no acórdão afasta o vício de contradição, pois a redução do valor indenizatório decorre logicamente da fundamentação adotada.

5.

A omissão somente se caracteriza quando o julgador deixa de enfrentar questão relevante ao deslinde da controvérsia, o que não ocorre quando a matéria é devidamente apreciada, ainda que sob conclusão desfavorável ao embargante, conforme doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha e jurisprudência do TJMG (EDcl nº 1.0000.21.209522-8/010).

6.

O acórdão examina expressamente a natureza da recusa de tratamento oncológico e seus efeitos jurídicos, afastando a alegação de omissão quanto à gravidade do caso concreto.

7.

O dano moral decorrente da negativa de tratamento essencial configura-se in re ipsa, mas sua quantificação deve observar a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil e da doutrina de Maria Helena Diniz.

8.

Incumbe ao autor comprovar a extensão do prejuízo sofrido, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo legítima a redução do quantum indenizatório quando ausente prova suficiente, conforme orientação jurisprudencial (TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001).

9.

A distinção entre a ocorrência do dano e sua extensão justifica a fixação de indenização proporcional, em observância aos princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

10.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à majoração da indenização, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando pela divergência com a tese da parte.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões relevantes, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.

3.

O dano moral in re ipsa dispensa prova do prejuízo, mas a sua extensão deve ser comprovada para fins de fixação do quantum indenizatório.

4.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou revisão do valor da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944; CPC, arts. 1.022 e 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.03.2020; STJ, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.02.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.03.2022; TJMG, Embargos de Declaração nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808400-70.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: ERMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: CARLEN CRISTIANE CHAVES ARANHA

ADVOGADOS: IAGO DA SILVA PENHA – OAB/PA 28.571 E ISABELLA CAROLINE NERY LUZ – OAB/PA 34.634

EMBARGADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADO: ANDRÉ MENESCAL GUEDES – OAB/CE 23.931-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CARLEN CRISTIANE CHAVES ARANHA
interpôs Declaratórios contra

acórdão( Vide PJe ID 33396528), que deu parcial

provimento ao Recurso de Apelação Cível

interposto pela Operadora de Plano de Saúde apenas para reduzir os danos morais indenizáveis conforme ementa combatida:.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO COM FUNDAMENTO EM PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por CARLEN CRISTIANE CHAVES ARANHA, paciente oncológica diagnosticada com neoplasia maligna de mama esquerda, para: (i) confirmar a tutela de urgência que determinava o fornecimento do tratamento quimioterápico prescrito; (ii) condenar ao pagamento de multa por descumprimento da ordem judicial; (iii) condenar ao ressarcimento de despesas médicas particulares no valor de R$ 8.000,00; e (iv) indenizar danos morais arbitrados em R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do tratamento oncológico com base em cláusula de carência contratual é legítima em hipóteses de urgência; (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido, à luz da ausência de prova da extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de paciente oncológica, a urgência do tratamento se presume diante da gravidade da patologia, sendo abusiva a negativa de cobertura por parte do plano de saúde fundada em cláusula de carência, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 597/STJ
:
"A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação."

4. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente reconhecido a ilicitude de negativas de cobertura semelhantes, como decidido na
Apelação Cível nº 0842505-15.2019.8.14.0301
, Rel. Des.ª Luana Santalices:
“Negativa de cobertura pelo plano saúde em razão de prazo de carência. Dano moral configurado.”
E também na
Apelação Cível nº 0017046-88.2012.8.14.0301
, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, que destacou a aplicação das súmulas 302 e 597 do STJ e considerou a negativa abusiva.

5. A recusa do tratamento oncológico, necessário à sobrevivência da autora, configura grave falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor
, segundo a qual o prestador responde independentemente de culpa pelos danos decorrentes de falha na prestação dos serviços.

6. Os danos morais, nesse contexto, são presumidos — dano in re ipsa — como reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina. Nesse sentido, conforme leciona
Maria Helena Diniz
, a indenização deve "cobrir todos os aspectos do prejuízo, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor", observando-se os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito
(DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).

7. A jurisprudência do
TJMG
reforça esse entendimento, conforme a
Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001
, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, que sustenta:
"Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e sua extensão, sempre atento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito."

8. No caso concreto, a autora não produziu prova capaz de demonstrar a extensão do sofrimento decorrente da negativa de cobertura, razão pela qual o valor inicialmente arbitrado a título de danos morais (R$ 30.000,00) mostra-se excessivo. Diante disso, é razoável e proporcional a redução para R$ 5.000,00.

9. Os danos materiais, no montante de R$ 8.000,00, foram comprovados por documentos médicos emitidos pela clínica Oncológica do Brasil e são devidos nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

10. Por fim, a multa por descumprimento da ordem judicial é válida, tendo em vista a demora injustificada na autorização do tratamento, revelando descaso com a determinação judicial e com a urgência do quadro clínico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de cobertura de tratamento oncológico com fundamento em cláusula de carência contratual é abusiva quando caracterizada a urgência, à luz da Súmula 597/STJ e do direito fundamental à saúde.

2. A recusa indevida de tratamento essencial caracteriza dano moral in re ipsa, que prescinde de prova do prejuízo concreto.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se redução quando não comprovada a extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º, caput; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, art. 944; CPC, arts. 85, § 2º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, Súmulas nº 597 e 302;
– TJPA, Apelação Cível nº 0842505-15.2019.8.14.0301, Rel. Des.ª Luana Santalices, j. 12.03.2024;
– TJPA, Apelação Cível nº 0017046-88.2012.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 24.01.2023;
– TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024.( PJe ID 32086694)

As

razões recursais assentam

nos vícios da

contradição

interna e omissão

sob as seguintes vertentes:

Contradição

a.

condição médica – paciente oncológica – reconhecida no acórdão combatido.

Omissão

b.

redução dos danos morais indenizáveis destoantes dos fundamentos combatidos( de R$ 30.000,00 para R4 5.000,00) e

c.

recusa do tratamento oncológico e não mero descumprimento contratual e

d.

majoração dos danos morais indenizáveis.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 33658791).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 34526289).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0808400-70.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: ERMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: CARLEN CRISTIANE CHAVES ARANHA

ADVOGADOS: IAGO DA SILVA PENHA – OAB/PA 28.571 E ISABELLA CAROLINE NERY LUZ – OAB/PA 34.634

EMBARGADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADO: ANDRÉ MENESCAL GUEDES – OAB/CE 23.931-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Embargos de Declaração dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
:
Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO COM FUNDAMENTO EM PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por CARLEN CRISTIANE CHAVES ARANHA, paciente oncológica diagnosticada com neoplasia maligna de mama esquerda, para: (i) confirmar a tutela de urgência que determinava o fornecimento do tratamento quimioterápico prescrito; (ii) condenar ao pagamento de multa por descumprimento da ordem judicial; (iii) condenar ao ressarcimento de despesas médicas particulares no valor de R$ 8.000,00; e (iv) indenizar danos morais arbitrados em R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do tratamento oncológico com base em cláusula de carência contratual é legítima em hipóteses de urgência; (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido, à luz da ausência de prova da extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de paciente oncológica, a urgência do tratamento se presume diante da gravidade da patologia, sendo abusiva a negativa de cobertura por parte do plano de saúde fundada em cláusula de carência, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 597/STJ
:
"A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação."

4. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente reconhecido a ilicitude de negativas de cobertura semelhantes, como decidido na
Apelação Cível nº 0842505-15.2019.8.14.0301
, Rel. Des.ª Luana Santalices:
“Negativa de cobertura pelo plano saúde em razão de prazo de carência. Dano moral configurado.”
E também na
Apelação Cível nº 0017046-88.2012.8.14.0301
, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, que destacou a aplicação das súmulas 302 e 597 do STJ e considerou a negativa abusiva.

5. A recusa do tratamento oncológico, necessário à sobrevivência da autora, configura grave falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor
, segundo a qual o prestador responde independentemente de culpa pelos danos decorrentes de falha na prestação dos serviços.

6. Os danos morais, nesse contexto, são presumidos — dano in re ipsa — como reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina. Nesse sentido, conforme leciona
Maria Helena Diniz
, a indenização deve "cobrir todos os aspectos do prejuízo, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor", observando-se os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito
(DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).

7. A jurisprudência do
TJMG
reforça esse entendimento, conforme a
Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001
, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, que sustenta:
"Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e sua extensão, sempre atento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito."

8. No caso concreto, a autora não produziu prova capaz de demonstrar a extensão do sofrimento decorrente da negativa de cobertura, razão pela qual o valor inicialmente arbitrado a título de danos morais (R$ 30.000,00) mostra-se excessivo. Diante disso, é razoável e proporcional a redução para R$ 5.000,00.

9. Os danos materiais, no montante de R$ 8.000,00, foram comprovados por documentos médicos emitidos pela clínica Oncológica do Brasil e são devidos nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

10. Por fim, a multa por descumprimento da ordem judicial é válida, tendo em vista a demora injustificada na autorização do tratamento, revelando descaso com a determinação judicial e com a urgência do quadro clínico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de cobertura de tratamento oncológico com fundamento em cláusula de carência contratual é abusiva quando caracterizada a urgência, à luz da Súmula 597/STJ e do direito fundamental à saúde.

2. A recusa indevida de tratamento essencial caracteriza dano moral in re ipsa, que prescinde de prova do prejuízo concreto.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se redução quando não comprovada a extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º, caput; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, art. 944; CPC, arts. 85, § 2º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, Súmulas nº 597 e 302;
– TJPA, Apelação Cível nº 0842505-15.2019.8.14.0301, Rel. Des.ª Luana Santalices, j. 12.03.2024;
– TJPA, Apelação Cível nº 0017046-88.2012.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 24.01.2023;
– TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024.( PJe ID 32086694)

Analiso os vícios arguidos.

Contradição.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Contradição
. Não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente. Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

27. Contradição deve ser interna
. “A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte” (STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.3.2020). Igualmente: “apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte” (STJ, 6ª Turma, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.2.2018
).
[1]

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a contradição interna caracterizada é pela existência de proposições inconciliáveis entre si.

Nesse sentido, são esses os julgados:

Julgados: EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgInt no AREsp 1520414/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl nos EDcl no REsp 1881707/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1666120/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022; EDcl no AgInt no AREsp 1930439/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022; AgInt no AREsp 1929622/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022.

Revendo os fundamentos do acórdão combatido, não há falar em contradição interna porque, o fato de haver o reconhecimento da responsabilidade objetiva de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A,
não significa dano moral elevado, até por qual motivo o julgador precisa se ater à decodificação da medida em:

a.

danos morais in re ipsa e

b.

extensão dos danos morais que, nesse recorte, exigia do Embargante a necessária comprovação forte no artigo 944 do CC.

E

a matéria julgada acompanha essa compreensão, segundo recortes extraídos do voto:

Danos Morais
. Recusa ao tratamento médico vital é fato gerador dos danos morais, que decodificados em prejuízo
in re ipsa
e extensão correspondente.

Saliento a redação do artigo 944 do CC
:

“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Nessa expectativa, Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, afirma que a indenização “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).”
[i]

Dessarte, preciso é separar o dano enquanto fato em si que aduz prejuízo
in re ipsa,
de sua extensão, a qual demanda prova correspondente à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proibição ao enriquecimento ilícito.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE
- ENVIO DE OFÍCIO PARA RESTABELECIMENTO DE SCORE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DECRÉSCIMO.

I - A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal para ambas as partes.

II - O interesse de agir se destaca pela imprescindibilidade por parte do autor em demonstrar que o ato de provocar a jurisdição será medida necessária para interferir na concreta melhoria da situação daquilo que pleiteia.

III - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.

V - Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido.

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causa dos à parte autora
.

VIII - Inexistindo demonstração do alegado decréscimo na pontuação do score, é indevido o envio de Ofício aos Órgãos para restabelecimento de nota anterior, porque ausente produção de prova nesse sentido, além de ser o score arbitrado por meio de cálculo matemático que considera diversas variáveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Relator(a):
Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024
)Negritado.

Dano moral
in re ipsa
há forte na recusa acima delineada.

Extensão do dano inexiste ante a ausência de disposição probatória sobre, cujo descuido autoriza a redução do
quantum
obrigacional inerentes ao prejuízo subjetivo.

O valor fixado em sentença - R$ 30.000,00 - para dano
in re ipsa
é elevado porque irrazoável e desproporcional uma vez que se assenta apenas no momento do fato gerador, cuja prova da extensão era de responsabilidade obrigatória da Apelada, que assim não o fez.

O descuido quanto à obrigatoriedade de provar a extensão do dano, que ensejou a redução do prejuízo
in re ipsa

eis que desproporcional ao cenário fático, não pode ser tido como contradição interna forte os fundamentos acima delineados.

Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[2]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

O Embargante associa o vício ao não enfrentamento do cenário médico à majoração dos danos morais indenizáveis. Significa dizer que,

cenário apontado:

DA OMISSÃO QUANTO À ESPECIFICIDADE DO DANO EM CASOS ONCOLÓGICOS

Além da contradição apontada, verifica-se omissão relevante na medida em que o acórdão deixa de enfrentar de forma aprofundada a especificidade do dano moral em hipóteses de negativa de tratamento oncológico, tratando a situação como se fosse mero descumprimento contratual comum, quando, na realidade, a recusa de cobertura de quimioterapia representa violação direta ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, expondo o paciente a angústia intensa, medo real de agravamento da doença e insegurança quanto à própria sobrevivência, elementos que possuem evidente repercussão existencial e que deveriam ter sido considerados de maneira expressa na fixação do quantum indenizatório.( PJe ID 33658791)

Era de sua inteira obrigação ao debate, à luz
dos artigos 373, I, do CPC e 6º, VIII, do CDC

eis que compunha os fatos constitutivos da pretenso cujo descuido probatório acabou por enterrar a possibilidade da majoração dos danos morais em sua extensão, cujo importe definitivo( R$ 5.000,00) é condizente ao dano
in re ipsa
a não comportar outras digressões.

Diante disso,

conheço e nego provimento ao

Recurso de Embargos de Declaração para manter o acórdão irretocável, conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.534. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 04 dez. 2025.

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 17 mar. 2026.

[2]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 17 mar. 2026.

Belém, 14/04/2026